Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720502-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de “efeito suspensivo ativo” interposto por HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO contra decisões de IDs. 155084022 e 157370336 proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 0719406-71.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em decisão proferida em 11/04/2023 o Juízo de Primeiro Grau delimitou a forma de atualização do valor devido à agravante e determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito condicionada à preclusão da decisão, nos seguintes termos: [...] De início, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Lado outro, compulsando detidamente os autos, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: [...] Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. [...] Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2. Deverá, ainda, proceder à atualização das custas judiciais recolhidas nos presentes autos. O agravado opôs embargos de declaração (ID origem 156171894), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não apreciar o pedido referente ao pagamento das parcelas incontroversas. Foi proferida decisão (ID 157370336), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo negou provimento aos embargos de declaração, no seguinte sentido: [...] REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 156171894, porquanto não há que se falar em expedição de requisitório de parcela incontroversa sem a pendência de recurso interposto pelas Partes. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente parcela incontroversa. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinação retro. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que é possível o prosseguimento da execução em relação ao valor não questionado pelo agravado, uma vez que em sua impugnação apresentou cálculo com “parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 10.028,29” (dez mil e vinte e oito reais e vinte e novo centavos). Alega que condicionar a decisão à preclusão implica em “concessão ex officio de efeito suspensivo”. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar que o Juízo dê prosseguimento regular à execução. Preparo regular (ID 47134566). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Apenas a título de esclarecimento, apesar do entendimento de que o apontamento pelo devedor do valor que entende ser correto considera-se incontroverso, há de se destacar que diante da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, inclusive com alegação de excesso na execução, pode ocasionar em razão de eventual condenação por excesso a execução, diminuição dos valores ditos incontrovertidos. Dessa forma, não é possível a execução de valor ainda não delimitado. Ainda, em que pese, o valor apontado pelo DF ser inferior a 10 (dez) salários mínimos, verifica-se que o valor total da execução conforme cálculo apresentado pela exequente, ora agravante, supera o limite para expedição de RPV. Ademais o art. 100, § 8o, da CF veda o fracionamento da execução para enquadrar a dívida no limite previsto para a expedição de RPV. Assim, o prosseguimento da execução quanto ao valor ainda que incontroverso não é possível, uma vez que o Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE deste Tribunal não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 13.200,00 (dez salários-mínimos). No entanto, o agravante aponta haver recorrido dos pronunciamentos de IDs 155084022 e 157370336. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. É que o pronunciamento de ID 155084022 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, apenas apresentou os parâmetros para realização de cálculo e remeteu os autos à contadoria para apuração do valor correto. Em que pese o agravo de instrumento ter sido interposto contra ato judicial que foi identificado pelo Juízo singular como "decisão", o ato judicial não contém conteúdo decisório, de forma que o presente agravo é inadmissível. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. Em verdade, o Juízo apenas entendeu por bem apurar o correto valor devido, concedendo às partes a oportunidade de manifestação após a realização dos cálculos. Conforme previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: PROCESSO CIVIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL (INADMISSÍVEL). 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, sem apreciar todas as alegações deduzidas pela agravante, determina nova remessa ao contador para elaboração de cálculos. 2. No caso analisado, o Magistrado apenas determinou o retorno dos autos ao contador judicial, indicando alguns parâmetros e, após a apresentação dos cálculos, a intimação das partes para sobre eles se manifestarem, sem nada decidir, até aquele momento, tanto assim é que no próprio pronunciamento ressaltou que após a manifestação das partes os autos deveriam retornar para decisão. 3. Em tais circunstâncias, o ato judicial não desafia Agravo de Instrumento, por não configurar verdadeira decisão interlocutória, essa sim agravável, conforme se pode extrair dos artigos 203, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil. Trata-se, na verdade, de mero despacho. Recurso não conhecido por inadmissível. (Acórdão 1083921, 07135956320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 28/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.